Tribunal: STF
Processo: ARE 1414821
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 102), opostos em 23.02.2023 (eDOC 103), pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Campinas e Região contra decisão monocrática em que não conheci do recurso extraordinário pelo fato de o Recorrente não ter se desvencilhado de fundamentar a preliminar de repercussão geral suscitada (eDOC 60). 



    Nas razões recursais, a parte Embargante sustenta, em suma, omissão na decisão embargada, “considerando que o sindicato representante da classe busca, em nome de toda a sua categoria, a declaração de que é possível a permanência em plano de saúde do patrocinador/ex-empregador após término da relação de trabalho, mediante as mesmas condições do pessoal em exercício” (eDOC 102, p. 1). 



    Afirma-se que, ainda, que (eDOC 102, p. 2):



     “(...) a discussão nos autos, com fundamentos adequadamente apresentados, transcende até mesmo a categoria dos bancários, porquanto pretende a discussão da própria validade da lei em comparação com o texto constitucional e abarca a totalidade de empregados e ex-empregados participantes de plano de saúde coletivo fornecido pelo empregador e que desejam manter a sua condição de segurados em igualdade de condições. 



    A discussão constitucional, conforme abordado no recurso, é atinente à garantia do direito à saúde como um direito fundamental, que não pode ser flexibilizado e reduzido frente aos interesses coletivos do meio empresarial. 



    Nesse sentido, o que se aborda, e com fundamentação que se entende suficiente para demonstração da repercussão geral da matéria, é que o entendimento até então consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça não aplica de forma escorreita o direito fundamental à saúde e dignidade da pessoa humana, descartando a assistência médica e hospitalar de segurado que permaneceu nessa condição por anos e não se vê resguardado no momento de maior vulneração social e pessoal, quando não há condições de prover o sustento pelo próprio trabalho e precisa recorrer à aposentadoria, ou ainda, em caso de demissão sem justa causa. 



    Portanto, data vênia, entende-se que há demonstração suficiente e bem fundamentada dos motivos pelos quais a causa em apreço transcende os interesses individuais e abarcam uma ampla coletividade de pessoais, até mesmo indeterminada face os efeitos que podem advir da declaração de inconstitucionalidade de disposto de lei que regula os planos de saúde coletivos”. 



    Postula-se, então, o provimento do recurso, tendo em vista que, “há suficiente apresentação da repercussão geral do caso em apreço no recurso extraordinário, com consequente processamento do feito” (eDOC 102, p. 2). 



    A parte Embargada, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 105). 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/2015, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. 



    Sendo assim, observo que os argumentos apresentados pela parte insurgente não se revelam aptos a alterar as conclusões adotadas na decisão embargada. 



    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos vícios elencados, de modo que inexiste vício a ser sanado. 



    É que, nas razões do apelo extremo, no tópico pertinente à demonstração de existência de repercussão geral, a parte Recorrente limita-se a sustentar o seguinte (eDOC 34, p. 5-10):



    “VI DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Antes de adentrarmos na violência aos preceitos constitucionais, há de ser debatida a questão da repercussão geral para que essa não seja motivadora da inépcia da peça extraordinária. 



    Com o advento da Emenda Constitucional nº 45, um novo pré-requisito foi incluído no rol daqueles necessários à interposição de Recurso Extraordinário. A nova exigência, que está prevista na atual redação do art. 102, inciso III, § 3º, assim diz: 



    (...)



    Como se vê Doutos Ministros, a “Reforma do Judiciário” ao acrescer o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal teve como objetivo possibilitar ao Supremo Tribunal Federal selecionar os Recursos Extraordinários que irá analisar, de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social ou econômica. 



    Uma vez constatada a existência de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal, única e exclusivamente, analisar o mérito da questão e a decisão proveniente dessa análise é que será aplicada posteriormente pelas instâncias inferiores, em casos idênticos. 



    Importante ser destacado que a preliminar de Repercussão Geral é analisada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, através de um sistema informatizado, com votação eletrônica, ou seja, sem necessidade de reunião física dos membros do Tribunal. 



    Para recusar a análise de um Recurso Extraordinário são necessários pelo menos 8 votos, caso contrário, o tema deverá ser julgado pela Corte. 



    E essa é a definição e o procedimento adotado que consta do site da Suprema Corte: 



    (...)



    Desta feita, a apreciação se há repercussão geral, ou não, na via extraordinária cabe a esta Corte e não ao Tribunal “a quo”, principalmente por decisão monocrática, eis que o entendimento particular do julgador pode não refletir o entendimento dos demais integrantes da Suprema Corte. 



    Poderia até se pensar, apenas por amor ao debate, fosse permissível a análise da questão da repercussão geral pelo Tribunal “a quo”, mas não por decisão de um único magistrado, mas sim de um colegiado, no caso o plenário, como é na Corte Extrema. 



    E nem é demasiado acrescer que para tal permissividade é necessária à devida autorização legal, o que na espécie não existe. Com efeito, não pode o Tribunal “a quo” negar seguimento a recurso extraordinário pelos seguintes motivos: 



    (...)



    Dessa maneira, não há de merecer guarida decisão monocrática que nega seguimento a remédio extraordinário, por ser de uma ilegalidade indubitável. 



    Doutra parte, há de ser evidente que o recurso extraordinário deve possuir importância geral para ser julgado, ou seja, quando há interesse geral pelo seu desfecho, interesse público e não somente dos envolvidos naquele litígio, o julgamento do recurso deixa de afetar apenas as partes do processo, mas também interessa a uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público. 



    Por esta razão é que cabe ao Supremo Tribunal Federal a prerrogativa de considerar se determinada questão tem repercussão geral, pois assim como a realidade social é dinâmica e complexa, é também a noção do que repercute de forma geral na sociedade, até porque não há impedimento para que o Supremo Tribunal Federal modifique seus parâmetros e passe a entender que há repercussão geral em determinada questão, mesmo que outrora não tenha sido o recurso admitido por falta deste requisito. 



    E tal entendimento é unânime na doutrina, sendo clara a interpretação do § 3º do art. 102 da Constituição Federal. 



    Leciona Élvio Ferreira Sartório e Flavio Cheim Jorge que o juízo de admissibilidade não poderá ser feito pelo tribunal local, porquanto: 



    (...)



    Da mesma forma, é lição da notável Teresa Arruda Alvim Wambier, José Miguel Garcia Medina e Luiz Rodrigues Wambier:



    (...)



    No mesmo sentido, o novel doutrinador Rodrigo Barioni explica que, frente ao art. 102, §3º da Constituição Federal, o recurso extraordinário não poderá sofrer juízo de admissibilidade pelo Tribunal local por duas razões: 



    (...)



    Como se vê, é de meridiana clareza que a questão da repercussão geral, se há ou não, cabe exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, sendo incumbência do Tribunal “a quo”, no juízo de admissibilidade preliminar, apenas verificar se foi abordada ou não a questão da repercussão geral, e não adentrar ao mérito, se a questão é de interesse público ou não. 



    Na espécie em tela, a via extraordinária dos recorrentes mostra-se adequada a ter o seu seguimento, pois no exame formal que cabe ao Tribunal “a quo” é facilmente verificada a abordagem em relação à repercussão geral das questões constitucionais, não lhe faltando regularidade formal, estando presentes todos os requisitos de admissibilidade. 



    Assim, qualquer decisão negando seguimento ao presente remédio mostrar-se-á totalmente descabida, totalmente desprovida de amparo legal, jurisprudencial ou doutrinária, e que merecerá a devida reforma. 



    Resta plenamente compreendido que a matéria constitucional trazida neste recurso não se limita aos interesses do recorrente, mas repercute nos pleitos de uma infinidade de jurisdicionados uma vez que trata da manutenção do plano de saúde aos ex-empregados e aposentados, na forma do disposto no artigo 30 e 31 da Lei nº 9.626/98. 



    Certamente que não se pretende permitir que à mais elevada Corte chegassem discussões que, embora de fundo constitucional, interessam apenas e tão somente às partes envolvidas. 



    É de concluir-se, com base somente no texto da Lei Maior, que não se pretende, obviamente, dar caráter erga omnes em litígios como o presente. 



    O que o Constituinte Derivado busca é evitar que esse Colendo Tribunal trate de assuntos de tamanha especificidade que, muito provavelmente, jamais serão aproveitados para outros julgamentos na casa. 



    Portanto, a medida extraordinária comporta a admissibilidade preliminar, devendo ser remetida à Corte Suprema”. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual a demonstração da existência da repercussão geral das questões aventadas na petição de recurso extraordinário, nos termos do art. 1.035, § 1º, do CPC, deve ser expressa e clara, devendo a parte desenvolver argumentação suficiente acerca das circunstâncias que poderiam configurar a relevância da matéria a transcender os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 



    Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o aresto recorrido decidiu a controvérsia dos autos de acordo com a orientação desta Corte, no sentido de que, implementados os requisitos para a aposentadoria, não se faz necessário o prévio requerimento administrativo para a percepção do abono de permanência. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE 1.349.428-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.11.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.121.676-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.10.2018).



    Assim, a demonstração da repercussão geral da controvérsia dos autos, no caso em análise, revela-se deficientemente fundamentada, a teor do que dispõem os arts. 102, § 3º, da Constituição Federal e 1.035, §§ 1º, e 2º do CPC, vigente quando da interposição do recurso extraordinário, a obstar o seu conhecimento, conforme os precedentes acima mencionados.



    Ressalto, ainda, que se mostra indevido acrescentar novos fundamentos à preliminar de repercussão geral, pois o exame de considerações acerca da transcendência da matéria formuladas pela parte não pode ser feita em qualquer momento processual, posterior ao da interposição do apelo extremo, visto que cabe à parte desincumbir-se desse ônus argumentativo exclusivamente quando da apresentação das razões de recurso extraordinário, operando-se, a partir de então, a preclusão consumativa quanto à questão. Confira-se, a esse respeito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO ARE 748.371-RG. TEMA Nº 660. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 283/STF. INCIDÊNCIA. 1. A repercussão geral como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário demanda que o recorrente demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei nº 11.418/2006, verbis: “O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral”). Precedentes: AI 731.924, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/12/2008; e AI 812.378-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe de 15/2/2011. 2. O momento processual oportuno para a demonstração das questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos das partes é na interposição do recurso extraordinário, em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, e não em agravo regimental. Incidência do óbice da preclusão consumativa. 3. A decisão judicial tem que ser fundamentada (artigo 93, IX, da Constituição), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/8/2010, Tema nº 339. 4. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário do STF na análise do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 748.371, Tema nº 660. 5. “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” (Súmula nº 283/STF). Precedente: RE 505.028-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 12/9/2008. 6. In casu, os acórdãos extraordinariamente recorridos assentaram, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ ÀS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO IMPROVIDO.”; e “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ ÀS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 127, 128, 459 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC, 156, V, E 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.” 7. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 742.896-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 13.04.2015).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os aclaratórios não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no próprio acórdão embargado omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. A embargante busca, em verdade, a indevida rediscussão da matéria, a fim de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário, não de agravo regimental contra decisão monocrática que lhe nega seguimento, tampouco dos respectivos embargos de declaração, tendo-se operado a preclusão consumativa quanto ao particular. 4. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1.213.895-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.06.2020). 



    Dessa forma, não assiste razão à parte Recorrente ao afirmar que a decisão é omissa.



    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada.



    No caso, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Confiram-se os seguintes julgamentos: ARE 906.026 AgR-ED, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 03.11.2015; AI 768.149-AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 05.11.2015; Rcl 20.061 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 28.10.2015. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.024, § 2º, do CPC, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente